Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA RETIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM AGRAVANTE GENÉRICA E MAJORANTE ESPECÍFICA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
3. A confissão espontânea e a agravante da prevalência de relações domésticas (CP, 61, II, f) devem ser compensadas integralmente, pois igualmente preponderantes.
4. Não há de bis in idem entre a agravante genérica do artigo, 61, inciso II, alínea “f “do Código Penal e a causa de aumento do artigo 226, inciso II, também do Código Penal, uma vez que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a coabitação do réu com a vítima e para aumentá-la a sua condição de padrasto.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, para readequar a pena definitiva.